Tribunal: TJMT
Processo: 0028039-39.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028039-39.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 038.719.101-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – 2)
APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO
– INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06), quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2) Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Givaldo Gomes dos Santos Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0028039-39.2016.8.11.0042 – código 450961, pelo Juízo da 13ª Vara da comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, bem como ao pagamento 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal

(id. 55914976).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante, com fulcro no art. 386, VII do CPP, em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, ante suposta insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pugna pela
modificação do regim
e fixado para o semiaberto (id. 55914988).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 55914989), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Rosana Marra (id. 60254954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia (id. 55906969) que, no dia 06/09/2016, por volta de 15h40mi, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT,
Givaldo Gomes dos Santos Júnior
,
trazia consigo

05 (cinco) tabletes de maconha
, com massa total de
3,4 kg (três quilogramas e quatrocentos gramas)
, 01 (uma) faca e
01 (uma) balança de precisão
, ambas com resquícios de maconha.

Conforme restou apurado, policiais militares realizavam rondas pelo bairro citado, quando visualizaram o indivíduo transitando de forma suspeita pela via pública, pois trazia consigo um grande saco plástico de cor preta. Este, por sua vez, ao avistar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, pulando muros de várias residências.

Capturado e revistado o indivíduo, foi localizado consigo a quantia de R$ 706,00(setecentos e seis reais) e, após os militares refazerem o caminho percorrido na perseguição, recuperaram a sacola que estava na posse do mesmo, sendo nela encontrado o entorpecente referido, além de uma tesoura, balança de precisão com resquícios da droga.

Ainda segundo narrativa do órgão acusatório, na delegacia Givaldo Gomes permaneceu em silêncio e os policiais, em seus depoimentos, ressaltaram que na semana anterior aos fatos, no mesmo local, a guarnição havia apreendido cerca de 60 (sessenta) tabletes, com características idênticas as das porções apreendidas em posse do suspeito, contido, não conseguiram capturar as pessoas que estavam no local naquele dia.

Além disso, informam que, em consulta ao banco de dados oficial da justiça estadual constata-se que o denunciado possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (cód, 345769 e 419995, da 13º Vara Criminal), bem como responde uma ação penal pelo crime de roubo (cód. 344541).

Diante de tais fatos, o increpado foi denunciado e, ao final de instrução criminal, condenado como incurso na pena do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1) Do pleito absolutório

A defesa do apelante pugna, precipuamente, pela absolvição do delito de tráfico de drogas por suposta anemia probatória pra subsidiar a condenação, argumentando que o paciente não se enquadra na figura de traficante, tratando-se de mero usuário de drogas.

Contudo, a razão não lhe assiste.

Isso porque, a
materialidade
do delito em análise restou comprovada sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (id. 55906970), boletim de ocorrência (id. 55906971), termo de exibição e apreensão (id. 55906971) laudo de constatação preliminar (id. 55906971) e definitivo (id. 55906991), os quais atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de
05 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 3,400 kg (três quilogramas e quatrocentos gramas)
, além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria,
malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados aos autos, as circunstâncias em que ocorreu a prisão revelam de modo indisfarçável a autoria que lhe é imputada.

O apelante
Givaldo Gomes dos Santos Júnior
, na fase inquisitorial, se resguardou no direito de permanecer em silêncio (id. 55906970). Em juízo,
negou a propriedade da droga apreendida, bem como a prática da narcotraficância
, sustentando que no dia dos fatos, foi com sua esposa apenas para
comprar entorpecente para consumo pessoal
e que no local haviam várias pessoas, mas que apenas eles foram abordados pelos policiais pois os demais conseguiram fugir. Que por ter passagem criminal os policiais lhe imputaram a propriedade da droga apreendida e que o dinheiro também apreendido era de sua esposa, sendo que havia ido ao local para adquirir apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) em maconha:

“(...) Em delegacia senhor permaneceu em silêncio. E aí, pode falar agora? Doutor eu sai do Bairro Pedra 90, eu e minha esposam eu não estava sozinho (...) fui buscar uma maconha pra mim fumar, tinha vinte e oito dias na rua. O senhor estava preso?
Estava preso (...) sai, sou viciado, fui lá buscar uma maconha pra mim fumar, minha esposa um dia antes tinha recebido um dinheiro da minha sogra, ela estava com setecentos e sessenta reais na bolsa, eu fui lá peguei o dinheiro com ela pra eu comprar a maconha, cinquenta reais pra mim fumar, os cara correu na localidade, a polícia veio e enquadrou eu, fez a revista, achou minha identidade dentro da bolsa da minha esposa, puxou minhas passagens, nunca tive passagem, ficaram lá interrogando eu e nessa outros policiais foram correram atrás dos outros pessoal, não conseguiram pegar ninguém. Você acabou de falar que ficou preso, agora fala que não tem passagem? Não, eu fiquei vinte e oito dias que eu tava preso pelo mesmo motivo de consumo de drogas, sou usuário de maconha, pasta base. O senhor correu por que? Eu não corri, eu tenho platina na perna, eu não aguento correr (...) E essa sacola com três quilos de droga de quem era? Não acharam nada comigo
, doutor, tava eu e minha esposa, a droga não é minha. Eu sei que a policia voltou pelo caminho que correu atrás do senhor e achou essa sacola com a droga? Não senhor, doutor, acharam eu e minha esposa na rua, fui comprar a maconha pra mim fumar, eu tava no lugar errado. Quer dizer que o senhor nega que essa droga é sua? Eu nego doutor, porque não é minha, eu tava no lugar errado na hora errada. Perguntas da acusação –
O senhor não tem duas condenações por tráfico? eu tenho por consumo de droga. Não, o senhor tem duas condenações por tráfico!
Não, por tráfico eu não sei, só sei que eu tenho por consumo de droga (...) a polícia me torturou pra mim dar conta do dono do entorpecente. Perguntas da defesa – (...) como foi quem a policia abordou o senhor na frente da casa? Na rua, me abordou na rua, ao os caras correrem a pessoa que eu ia buscar a droga nunca tinha visto na vida (...) fui comprar maconha pra mim fumar. Foi a primeira vez que o senhor foi lá ou já tinha antes? Não, primeira vez que eu tinha ido lá, nem conhecia o lugar lá (...) ai abordaram minha esposa, ameaçaram ela de levar pro ‘pascoalzinho’ (...) ai as gurizada correu, abordaram eu, por já ter passagem, ai falaram pra eu assinar (...) e na delegacia por que o senhor não aproveitou a oportunidade de falar (...)? porque hoje desde hoje eu nunca tibe a oportunidade de falar, hoje que eu to tendo a oportunidade de falar (...)” (
depoimento constante na sentença – id. 55914976) – destaquei.

Por sua vez, desde a fase policial (id. 55906970) os policiais militares

Rodrigo Ribeiro Leite
e
Patrick Mendes Silva
foram unânimes em afirmar que visualizaram o increpado em situação suspeita portando um saco preto antes da tentativa de fuga, e que após percorrerem o trajeto feito por este, encontraram a referida sacola dispensada com 05 (cinco) tabletes de maconha e demais objetos apreendidos, bem como afirmaram que o réu é quem estava na posse do dinheiro apreendido
.

Vejamos tais depoimentos:

“O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor. E como é que foi para chegar até esse cidadão,
foi atitude suspeita? Sim
, é que lá ficam vários usuários de droga e tráfico também doutor, nessa rua Nobres aí, inclusive, tem uma rua que não tem saída e do lado dessa rua que não tem saída, tem um matagal, esse matagal que é ate pra onde ele foi né, passava por algumas casas, uma casa na verdade, tem o matagal e tem essa casa, só tem um muro que é baixo, ele pulou e foi pra rua, que é um terro baldio também, aí nos olhamos para ver que ele correu né. Ele correu com a sacola?
Correu com a sacola pro mato e depois fomos pro outro lado ele estava sentado, estava sentado ele e uma mulher
acho que era a mulher dele na hora, sei que eu não vi a mulher correndo, nada né, aí fiz a abordagem nele, por enquanto até ali normal (...) ele ainda não estava nervoso e eu fiz a abordagem nele, tava com um pouco de dinheiro, falei porque que ele tinha corrido e o que que era que estava na mão dele, a sacola, falou que não, perguntei aonde ele morava também, ele falou que morava na rua, sendo que ele não mora também ali na rua sendo que depois a mulher dele foi falar, perguntei para mulher dele porque ele tinha corrido, ela também falou que não sabia de nada e ai eu pedi apoio de outras guarnições (...)
ai as outras viaturas conseguiram fazer o trajeto e trouxe a sacola com, cinco tabletes. O senhor viu essa sacola com ele, na hora que ele empreendeu fuga? Sim. Era a mesma sacola? Sim, era um saco preto.
No saco, além dessa droga tinha balança e tesoura mesmo? não, a balança estava no caminho lá do local né, jogado no chão.
E no caminho que foi encontrado esse saco era o mesmo que ele percorreu? Sim, sim, não tinha mais outro saco desse aí
, (...)
Mas o senhor viu ele com essa sacola? Vi. Tem certeza? Sim senhor. Ele entrou pro mato com essa sacola? Sim senhor. (...) Tá mas o dinheiro estava aonde? O dinheiro estava com ele (...) lava no bolso, não sei se era short ou calca
(...)

Quando

o senhor veio com a viatura, o senhor de pronto já arrodeou o quarteirão? Sim. Ninguém chegou de descer, descido? Não, não tinha nem como a gente entrar no mato sozinho (...). E a sacola que o senhor achou? Não foi eu que encontrei, foi a guarnição que encontrou (...). Pelo volume da sacola (...) peso (...) casou com a sacola ? Sim, até porque
não tinha outro saco prelo ali, desse tipo ali por onde ele andou, porque eu vi por onde ele entrou e por onde ele saiu, não tinha
(...)”.

(trecho do depoimento Rodrigo Ribeiro Leite, constante na sentença – id. 55914977).

“(...) Nessa região, e ali tem, tem muita gurizada que a gente faz abordagem, ali sempre encontra entorpecente com eles, então é de praxe eles tá ali fazendo uso de tráfico de drogas e a gente visualizou um grupo de pessoas né, inclusive Givaldo estava presente, quando a gente deslocou pra fazer abordagem
todos empreenderam fuga, inclusive Givaldo. Ele descartou a sacola? O senhor percebeu? Sim, um saco preto, e ele entrou nessa área verde que é uma área de matagal, entrou e a gente foi atrás dele, foi pulando muro de várias residências e foi parar lá na rua Nova Mutum, aí a gente conseguiu efetuar a abordagem. Ele resistiu a prisão? Isso
. E aí, na hora foi feito a revista e
foi encontrado setecentos reais em espécie, o senhor lembra? Sim, no bolso dele.
E vocês fizeram o caminho de volta? Sim, isso a gente já tinha pedido apoio né, para outras guarnições, aí não só a gente como as outras guarnições foram dar apoio pra gente,
percorremos o caminho que ele supostamente fez e foi encontrado o mesmo saco que a gente visualizou nessa

quantidade de entorpecente. Tinha balança de precisão também? Tinha
. Tinha tesoura? Tinha. (...)”
(trecho do depoimento Patrick Mendes Silva, constante na sentença – id. 55914977

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas mencionadas consistirem nos agentes de segurança pública responsáveis por diligenciarem a ocorrência, por si só, não mitiga a idoneidade dos seus relatos e tampouco elide o valor probatório dos seus depoimentos judiciais, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos que integram o acervo probatório dos autos e quando
inexiste no caderno processual qualquer demonstrativo concreto de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito, exatamente como se dá na hipótese
.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe, ipsis litteris:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No contexto dos autos, de rigor somar aos testemunhos policiais às circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, indicativas da traficância, pois,
além das porções de entorpecentes apreendidas
(
05 tabletes de maconha, com massa total de 3,4 kg)
, o apelante
foi flagrado com quantia de dinheiro em espécie de 706,00
(setecentos e seis reais)
e com petrechos comumente associados à mercancia espúria
(faca com vestígios de entorpecente e balança de precisão) conforme termo de apreensão de id. 55906971.

Aliás, malgrado alegações no sentido de que a droga apreendida não pertencia ao apelante e que o numerário tinha origem lícita, não foi apresentado aos autos comprovação nesse sentido.

Assim, inobstante tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o increpado efetivamente comercializava entorpecente, até porque
o mesmo é agente habitual nesse tipo de ilícito
(ação penal n. 5210-07.2013.811.0042, cód. 345769 e n. 25363-55.2015.811.0042, cód. 419995 com sentença transitada em julgado em 27/07/2016).

Nesse contexto, frisa-se também que o simples fato de trazer consigo as porções de substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, o qual detém natureza de ação múltipla ou mista alternativa e cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Não obstante, embora o apelante que é apenas usuário de entorpecentes e não traficante, urge memorar que tal circunstância – ainda que fosse verdadeira –, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime
porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto, dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 3
que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, é descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a
manutenção

in totum

do desfecho condenatório.

2) Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena

De igual modo, quanto ao regime de cumprimento de pena, descabe cogitar em fixação do regime semiaberto ao apelante.

Para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Código Penal, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Excepcionando a regra prevista e amenizando a situação do réu, o Superior Tribunal de Justiça, sumulou o entendimento de que “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Nesse sentido, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Todavia, no presente caso, se não bastasse o
quantum
da pena estabelecida - 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão -, trata-se de réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas (ação penal n. 26892-75.2016.811 - cód. 449886) com circunstâncias judiciais que pesam em seu desfavor (natureza e quantidade da droga).

Logo,
mantenho
o regime inicial fechado estabelecido na sentença condenatória, pois ainda que a pena fixada ao réu pena seja superior não exceda a 08 (oito), este é reincidente, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando (
ex vi
art. art. 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Givaldo Gomes dos Santos Júnior, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020